Tribunal: STF
Processo: HC 265113
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato. Pedido de absolvição. Dosimetria. Regime de cumprimento de pena. Condenação com trânsito em jugado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Silvana Aparecida Bortolossi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.022.925/SP (evento 6).



    A paciente foi condenada à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursa nas sanções do art. 171, § 4º, por quatro vezes, e do art. 171, § 4º, c/c o art. 14, II, por duas vezes, c/c o art. 71, caput, todos do Código Penal (evento 2, fls. 25-35). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que o acervo probatório é insuficiente para ensejar a condenação da paciente. Alega atipicidade da conduta e a desproporcionalidade da dosimetria da pena e do regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição da ré, o redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional aberto. 



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da presente impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a alegação de atipicidade da conduta e o pleito de absolvição nem sequer foram analisados pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso de apelação transitado em julgado, tendo sido destacado no acórdão que a defesa questionou somente a dosimetria da pena. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que mesmo que se trate de nulidade absoluta ou matéria de ordem pública é imprescindível o prévio debate nas instâncias originárias para possibilitar o exame pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5 . Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 6, fls. 123-127):



    “(...)



    Conforme consignado na decisão ora agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 13/3/2025 (fl. 576).



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal.



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    Consoante se extrai dos autos, as matérias aventadas pela defesa na inicial nem sequer foram analisadas pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso de apelação transitado em julgado, tendo sido destacado no acórdão que "a Defensoria Pública se insurge tão somente em relação à dosimetria penal, razão pela qual não serão tecidos comentários aprofundados acerca da prova da materialidade e da autoria delitivas" (fl. 27).



    Nesse contexto, importante ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que mesmo que se trate de nulidade absoluta ou matéria de ordem pública é imprescindível o prévio debate nas instâncias originárias para possibilitar o exame pelo Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Verifico que a condenação criminal imposta ao recorrente transitou em julgado em 13.03.2025, momento anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 15.11.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Presente o contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente